Tribunal: STF
Processo: HC 191222
Classe: HC
Órgão julgador: CÁRMEN LÚCIA
Órgão colegiado: Decisão Monocrática
Data de julgamento: 2020-09-18
Data de publicação: 2020-09-18

Ementa:

Inteiro teor:
DECISÃO
HABEAS CORPUS. PROCESSUAL PENAL. DESCABIMENTO DE IMPETRAÇÃO CONTRA DECISÃO MONOCRÁTICA DO SUPERIOR TRIBUNAL DE JUSTIÇA. TRIBUNAL DO JÚRI. ALEGADA NULIDADE DE INTIMAÇÃO. MATÉRIA NÃO EXAMINADA NA DECISÃO QUESTIONADA. SUPRESSÃO DE INSTÂNCIA. HABEAS CORPUS AO QUAL SE NEGA SEGUIMENTO.
Relatório
    1. Habeas corpus, sem requerimento de medida liminar, impetrado por Marco Antônio Pina de Araújo, advogado, em benefício de Lourival Santos da Rocha, contra decisão do Ministro Sebastião Reis Júnior, do Superior Tribunal de Justiça, pela qual, em 2.9.2019, indeferido liminarmente o Habeas Corpus n. 530.674/PA.
O caso
    2. Consta dos autos ter sido o paciente Lourival Santos da Rocha condenado, juntamente com Marlon Lopes Pidde, pelo cometimento do delito tipificado nos incisos I, III e IV do § 2º do art. 121 c/c art. 29 e 69 do Código Penal, cinco vezes, fixada a pena de cada um em cento e trinta anos de reclusão, em regime inicial fechado (e-doc. 2).
    Na sentença, o magistrado de primeiro grau manteve a prisão preventiva do paciente, ressaltando que o acusado está foragido.
    3. A defesa de Lourival impetrou o Habeas Corpus n. 0806404-43.2018.8.14.0000 no Tribunal de Justiça do Pará, suscitando a nulidade do júri, ao argumento de que não houve a regular intimação do acusado. A impetração não foi conhecida, com os seguintes fundamentos:
    “Suscita o impetrante a concessão da ordem de em favor da paciente, no Habeas Corpus sentido de anular o julgamento do Tribunal do Júri ante a alegação de que o mesmo não fora devidamente intimado para tal ato.
    Ab initio, levanta a Douta Procuradoria de Justiça a preliminar de não conhecimento da presente ordem em função da mesma estar sendo manejada como sucedâneo recursal.
    Com efeito, entendo que a referida preliminar merece acolhimento, pelos motivos que a seguir passo a expor.
    Entende-se que o writ, de fato, está sendo veiculado pelo impetrante como sucedâneo recursal de recurso legalmente previsto para a hipótese, qual seja, o recurso de apelação.
    De fato, logo após a sentença, conforme explicado pelo Juízo e devidamente constatado no sistema informatizado Libra desta Corte, fora interposta apelação pela defesa do paciente, relatada pela Desa. Vânia Lúcia Carvalho da Silveira, sendo arguida a nulidade aqui suscitada, o que fora devidamente afastado por esta Corte, senão veja-se:
    “1. PRELIMINAR DE NULIDADE. AUSÊNCIA DE CORRÉU NO JULGAMENTO REALIZADO. Essa alegação deve ser de pronto rejeitada. Primeiro porque o vício, se houvesse, deveria ter sido arguido pela parte interessada, ou seja, o corréu LOURIVAL SANTOS DA ROCHA, o qual, em seu recurso, quedou-se silente quanto a eventual nulidade ocorrida em seu julgamento. Segundo porque, como se trata de eventual nulidade ocorrida em Plenário do Júri, a mesma deveria ter sido arguida no momento de sua ocorrência, de modo que a arguição deveria constar na ata de julgamento de fls. 1.679/1.681, conforme disposição do art. 571, VIII do CPP, e, como não se procedeu desta forma, ocorreu a preclusão, nada havendo que se discutir neste ponto, devendo, pois ser rejeitada essa preliminar”.
    Destarte, verificando-se que esta via estreita está sendo manejada como sucedâneo recursal, o que é repudiado pela Doutrina e Jurisprudência Pátria, e, sobretudo, já havendo decisão desta Corte a respeito, afastando a nulidade arguida, outra medida não se impõe que não seja o não conhecimento deste writ.
    Para exemplificar:
    HABEAS CORPUS. PRONÚNCIA. EXCESSO DE LINGUAGEM. EVENTUAIS INCONSISTÊNCIAS. RECURSO PRÓPRIO. Questões atinentes ao excesso de linguagem e à eventuais inconsistências na decisão de pronúncia devem ser impugnadas por ser por meio de instrumento jurídico próprio, não sendo admissível o emprego do procedimento sumário do Habeas Corpus como sucedâneo recursal. RECURSO EM SENTIDO ESTRITO DESPROVIDO. JURISDIÇÃO EXAURIDA. NÃO CONHECIMENTO. É defeso ao Tribunal o conhecimento da insurgência, uma vez exaurida sua jurisdição por ocasião do julgamento do recurso em sentido estrito interposto pelo paciente, encampando a fundamentação da pronúncia. ORDEM NÃO CONHECIDA. (TJ-GO - HABEAS-CORPUS: 220852720188090000, Relator: DES. JOAO WALDECK FELIX DE SOUSA, Data de Julgamento: 22/03/2018, 2A CAMARA CRIMINAL, Data de Publicação: DJ 2482 de 10/04/2018).
    Portanto, pelos motivos aqui expostos e detalhados, deve ser acolhida a preliminar ministerial de não conhecimento da presente via.
    Não é também caso de concessão da ordem de ofício, nos termos do art. 654, §2º do CPP, ante a ausência flagrante ilegalidade ou teratologia em coação ilegal.
    Ante o exposto, ACOLHO a PRELIMINAR MINISTERIAL e NÃO CONHEÇO da presente ordem de Habeas Corpus” (e-doc. 7).
    4. Contra esse julgado foi impetrado o Habeas Corpus n. 530.674/PA no Superior Tribunal de Justiça, indeferido liminarmente pelo Ministro Sebastião Reis Júnior, em 2.9.2019, consignando-se que “a questão trazida no presente writ sequer foi debatida pela Corte a quo, o que impede o conhecimento da matéria por esta Corte de Justiça, sob pena de indevida supressão de instância” (e-doc. 8).
    5. Essa decisão é o objeto da presente impetração, na qual o impetrante alega a nulidade do julgamento, ao argumento de que o paciente não foi devidamente intimado para comparecer à sessão plenária.
    Afirma que “instalada a sessão, feito o pregão, apenas o corréu Marlon Pidde compareceu. Ausente o Paciente e João Pidde, com relevante detalhe de ter sido registrado na Ata (doc. 03) ‘que as aludidas precatórias não haviam sido até então devolvidas’. Malgrado essa letal nulidade, o julgamento, ainda assim, foi temerariamente realizado, com defensor dativo para os dois acusados ausentes: o Paciente e João Pidde”.
    Sustenta que os corréus não tinham sido intimados, por insuficiência de endereços.
    Defende que “não sendo localizados por qualquer razão, como in casu, suas intimações deveriam ter sido imperativamente feitas por edital”.
    Anota que, “dentre as nulidades elencadas no art. 564, III, exsurge a expressamente citada na sua alínea ‘g’, à falta de intimação do réu para a sessão de julgamento, pelo Tribunal do Júri, quando a lei não permitir o julgamento à revelia”.
    Assevera prejuízo “aos direitos do contraditório, ampla defesa e devido processo legal”.
    Pede “Em face do exposto, requer o Paciente a concessão da Ordem para o fim de anular o referido julgamento do Tribunal do Júri, oportunizando-lhe o direito de ser legalmente julgado à luz da ampla defesa, contraditório e devido processo legal”.
    Examinada a matéria posta à apreciação, DECIDO.
    6. Na presente impetração, aponta-se como ato coator decisão monocrática do Ministro Sebastião Reis Júnior, do Superior Tribunal de Justiça, pela qual indeferido liminarmente o habeas corpus n. 530.674/PA.
    Nos termos da jurisprudência deste Supremo Tribunal, a “não interposição de agravo regimental no Superior Tribunal de Justiça – STJ e, portanto, a ausência da análise da decisão monocrática pelo Colegiado impede o conhecimento do habeas corpus por esta Corte” (HC n. 143.436-AgR, Relator o Ministro Ricardo Lewandowski, Segunda Turma, DJe 11.10.2018).
    Confiram-se também os seguintes julgados:
    “AGRAVO REGIMENTAL EM HABEAS CORPUS. IMPETRAÇÃO CONTRA DECISÃO MONOCRÁTICA DE MINISTRO DE TRIBUNAL SUPERIOR. RECORRIBILIDADE. SUPRESSÃO DE INSTÂNCIA. INEXISTÊNCIA DE ILEGALIDADE. PRECEDENTES. 
    1. Incidência de óbice ao conhecimento da ordem impetrada neste Supremo Tribunal Federal, uma vez que se impugna decisão monocrática de Ministro do Superior de Tribunal de Justiça (HC 122.718/SP, Rel. Min. ROSA WEBER; HC 121.684-AgR/SP, Rel. Min. TEORI ZAVASCKI; Ag. Reg. no habeas Corpus 138.687, Segunda Turma, j. 13.12.2016, Rel. Min. CELSO DE MELLO; HC 116.875/AC, Rel. Min. CÁRMEN LÚCIA; HC 117.346/SP, Rel. Min. CÁRMEN LÚCIA; HC 117.798/SP, Rel. Min. RICARDO LEWANDOWSKI; HC 118.189/MG, Rel. Min. RICARDO LEWANDOWSKI; HC 119.821/TO, Rel. Min. GILMAR MENDES; HC 122.381-AgR/SP, Rel. Min. DIAS TOFFOLI; RHC 114.737/RN, Rel. Min. CÁRMEN LÚCIA; RHC 114.961/SP, Rel. Min. DIAS TOFFOLI). 
    2. O exaurimento da instância recorrida é, como regra, pressuposto para ensejar a competência do Supremo Tribunal Federal, conforme vem sendo reiteradamente proclamado por esta Corte (RHC 111.935, Primeira Turma, j. 10.9.2013, rel. Min. LUIZ FUX; HC 97.009, Tribunal Pleno, j. 25.4.2013, rel. p/ Acórdão Min. TEORI ZAVASCKI; HC 118.189, j. 19.11.2013, Segunda Turma, rel. Min. RICARDO LEWANDOWSKI). 
    3. Inexistência de teratologia ou caso excepcional que caracterizem flagrante constrangimento ilegal. 
    4. Agravo regimental a que se nega provimento” (HC n. 161.456-AgR, Relator o Ministro Alexandre de Moraes, Primeira Turma, DJe 16.10.2018).
    ”’HABEAS CORPUS’ – IMPETRAÇÃO DEDUZIDA CONTRA DECISÃO MONOCRÁTICA DE MINISTRO DE TRIBUNAL SUPERIOR DA UNIÃO – HIPÓTESE DE INCOGNOSCIBILIDADE DO REMÉDIO CONSTITUCIONAL EM EXAME – DIRETRIZ JURISPRUDENCIAL FIRMADA POR AMBAS AS TURMAS DO SUPREMO TRIBUNAL FEDERAL – ‘HABEAS CORPUS’ NÃO CONHECIDO – RESSALVA DA POSIÇÃO PESSOAL DO RELATOR DESTA CAUSA, QUE ENTENDE CABÍVEL O ‘WRIT’ EM CASOS COMO ESTE – PARECER DA PROCURADORIA-GERAL DA REPÚBLICA PELO NÃO PROVIMENTO DO AGRAVO – RECURSO DE AGRAVO IMPROVIDO. 
    – É incognoscível o remédio constitucional de ‘habeas corpus’, quando impetrado, originariamente, perante o Supremo Tribunal Federal, contra decisão monocrática proferida por Ministro de Tribunal Superior da União, pois a admissibilidade desse ‘writ’ supõe a existência de julgamento colegiado emanado de qualquer das Cortes Superiores. Precedentes. Ressalva da posição pessoal do Relator desta causa” (HC n. 158.065-AgR, Relator o Ministro Celso de Mello, Segunda Turma, DJe 5.10.2018).
    7. O impetrante pretende a anulação da sessão de julgamento do Tribunal do Júri, argumentando a ocorrência de suposto cerceamento de defesa, arguindo a nulidade na sua intimação para comparecer ao ato. Para rever esses pontos seria necessário suprimir as instâncias antecedentes, que não conheceram da impetração pela inadequação da utilização do habeas corpus como sucedâneo recursal.
    Nesse sentido, consolidada a jurisprudência deste Supremo Tribunal quanto ao não cabimento da via como substitutivo de recurso ou revisão criminal. Cito, como exemplo:
    “AGRAVO REGIMENTAL NO HABEAS CORPUS. SUBSTITUTIVO DE RECURSO ORDINÁRIO. INADEQUAÇÃO DA VIA ELEITA. NULIDADE PROCESSUAL. DEFESA TÉCNICA DEFICIENTE. REVISÃO CRIMINAL. SUPRESSÃO DE INSTÂNCIA. 1. Contra a denegação de habeas corpus por Tribunal Superior prevê a Constituição Federal remédio jurídico expresso, o recurso ordinário. Diante da dicção do art. 102, II, a, da Constituição da República, a impetração de novo habeas corpus em caráter substitutivo escamoteia o instituto recursal próprio, em manifesta burla ao preceito constitucional. 2. Indevido emprego do habeas corpus como sucedâneo recursal ou revisão criminal. Precedentes. 3. Inviável o exame de tese defensiva não analisada pelo Superior Tribunal de Justiça, sob pena de indevida supressão de instância. Precedentes. 4. Agravo regimental conhecido e não provido” (HC n. 141.895 AgR, Relatora a Ministra Rosa Weber, Primeira Turma, DJe 20.6.2017)
    “AGRAVO REGIMENTAL EM HABEAS CORPUS. PROCESSUAL PENAL. REITERAÇÃO DOS ARGUMENTOS EXPOSTOS NA INICIAL QUE NÃO INFIRMAM OS FUNDAMENTOS DA DECISÃO AGRAVADA. ALEGAÇÃO DE NULIDADE OCORRIDA NO CURSO DA AÇÃO PENAL. CONDENAÇÃO TRANSITADA EM JULGADO. UTILIZAÇÃO DO MANDAMUS COMO SUCEDÂNEO DE REVISÃO CRIMINAL. INVIBILIDADE NO CASO SOB EXAME. AS NULIDADES DOS PROCESSOS DA COMPETÊNCIA DO TRIBUNAL DO JÚRI DEVEM SER ALEGADA NOS PRAZOS A QUE SE REFERE O ART. 406 DO CPP. INTELIGÊNICA DO ART. 571, I, DO CPP. PREJUÍZO NÃO DEMONSTRADO (ART. 563 DO CPP). AGRAVO A QUE SE NEGA PROVIMENTO, COM DETERMINAÇÃO. I – O agravante apenas reitera os argumentos anteriormente expostos na inicial da pretensão recursal, sem, contudo, aduzir novos elementos capazes de afastar as razões expendidas na decisão agravada. II – A condenação do paciente transitou em julgado, com baixa definitiva à origem. Nesse contexto, o mandamus não pode ser utilizado como sucedâneo de revisão criminal, conforme jurisprudência uníssona do Supremo Tribunal Federal. Precedentes. III – As nulidades da instrução criminal dos processos da competência do júri devem ser alegadas na primeira oportunidade a falar nos autos ou, conforme expressamente determinado no art. 571, I, do Código de Processo Penal, nos prazos a que se refere o art. 406 do mesmo Códex, sob pena de preclusão. Precedentes. IV – O entendimento desta Suprema Corte é o de que, para o reconhecimento de eventual nulidade, ainda que absoluta, faz-se necessária a demonstração do prejuízo. Nesse sentido, o Tribunal tem reafirmado que a demonstração de prejuízo, “a teor do art. 563 do CPP, é essencial à alegação de nulidade, seja ela relativa ou absoluta, eis que […] o âmbito normativo do dogma fundamental da disciplina das nulidades pas de nullité sans grief compreende as nulidades absolutas” (HC 85.155/SP, Rel. Min. Ellen Gracie). V – Agravo regimental a que se nega provimento” (HC n. 173.302 AgR, Relator o Ministro Ricardo Lewandowski, Segunda Turma, DJe 5.9.2019)
    “AGRAVO REGIMENTAL NO HABEAS CORPUS. PENAL E PROCESSUAL PENAL. CRIMES DE HOMICÍDIO E DE LESÃO CORPORAL. ARTIGOS 121 E 129 DO CÓDIGO PENAL. HABEAS CORPUS SUBSTITUTIVO DE RECURSO ORDINÁRIO. INADMISSIBILIDADE. COMPETÊNCIA DO SUPREMO TRIBUNAL FEDERAL PARA JULGAR HABEAS CORPUS: CRFB/88, ART. 102, I, D E I. HIPÓTESE QUE NÃO SE AMOLDA AO ROL TAXATIVO DE COMPETÊNCIA DESTA SUPREMA CORTE. PLEITO PELA REVOGAÇÃO DA PRISÃO CAUTELAR. VULNERAÇÃO DO PRINCÍPIO DA COLEGIALIDADE E DE DIREITO À SUSTENTAÇÃO ORAL. INEXISTÊNCIA DE ATO CONCRETO, ATUAL OU IMINENTE DE AMEAÇA OU RESTRIÇÃO ILEGAL DO DIREITO DE LOCOMOÇÃO, OBJETO ÚNICO DA TUTELA EM SEDE DE HABEAS CORPUS (ART. 5º, LXVIII, DA CONSTITUIÇÃO FEDERAL). INCIDÊNCIA DO PRINCÍPIO DO “PAS DE NULLITÉ SANS GRIEF”. EXCESSO DE LINGUAGEM. INOCORRÊNCIA. DECISÃO QUE SE RESTRINGE A APONTAR ELEMENTOS INDICIÁRIOS. POSSIBILIDADE DE O MAGISTRADO INDEFERIR PROVAS CONSIDERADAS IRRELEVANTES, IMPERTINENTES OU PROTELATÓRIAS. REVOLVIMENTO DO CONJUNTO FÁTICO-PROBATÓRIO. INADMISSIBILIDADE NA VIA ELEITA. INCOGNOSCIBILIDADE DO MANDAMUS IMPETRADO ORIGINARIAMENTE EM FACE DE ATO DO TRIBUNAL DE ORIGEM. IMPOSSIBILIDADE DE UTILIZAÇÃO DO HABEAS CORPUS COMO SUCEDÂNEO DE RECURSO OU REVISÃO CRIMINAL. AGRAVO REGIMENTAL DESPROVIDO. 1. O objeto da tutela em habeas corpus é a liberdade de locomoção quando ameaçada por ilegalidade ou abuso de poder (CF, art. 5º, LXVIII), não cabendo sua utilização para examinar eventual irregularidade na publicação de decisão em instância precedente. 2. A decisão de pronúncia que se limita ao juízo de admissibilidade da acusação, restringindo-se a respaldar a decisão em elementos indiciários de autoria e materialidade constantes dos autos, não implica nulidade. 3. In casu, o recorrente foi condenado, perante o Tribunal do Júri, à pena de 7 (sete) anos de reclusão, em regime inicial de cumprimento de pena semiaberto, em razão da prática dos crimes tipificados nos artigos 121 (por duas vezes) e 129, § 1º, I, do Código Penal. 4. O reconhecimento das nulidades alegadas pressupõe a comprovação do prejuízo, nos termos do artigo 563 do Código de Processo Penal, sendo descabida a sua presunção, no afã e se evitar um excessivo formalismo em prejuízo da adequada prestação jurisdicional. 5. É possível ao magistrado, nos termos do artigo 400, § 1º, do Código de Processo Penal, indeferir as provas consideradas irrelevantes, impertinentes ou protelatórias. Precedentes: HC 135.026, Segunda Turma, Rel. Min. Gilmar Mendes, DJe de 24/10/2016; HC 135.133-AgR, Primeira Turma, Rel. Min. Roberto Barroso, DJe de 01/02/2017. 6. O habeas corpus não pode ser manejado como sucedâneo de recurso revisão criminal. 7. A competência originária do Supremo Tribunal Federal para conhecer e julgar habeas corpus está definida, exaustivamente, no artigo 102, inciso I, alíneas d e i, da Constituição da República, sendo certo que o paciente não está arrolado em qualquer das hipóteses sujeitas à jurisdição desta Corte. De igual forma, é incognoscível o writ impetrado em face de ato de Tribunal local. 8. O habeas corpus é ação inadequada para a valoração e exame minucioso do acervo fático-probatório engendrado nos autos. 9. A reiteração dos argumentos trazidos pelo agravante na petição inicial da impetração é insuscetível de modificar a decisão agravada. Precedentes: HC 136.071-AgR, Segunda Turma, Rel. Min. Ricardo Lewandowski, DJe de 09/05/2017; HC 122.904-AgR, Primeira Turma Rel. Min. Edson Fachin, DJe de 17/05/2016; RHC 124.487-AgR, Primeira Turma, Rel. Min. Roberto Barroso, DJe de 1º/07/2015. 10. Agravo regimental desprovido”(HC n. 147.106 AgR, Relator o Ministro Luiz Fux, Primeira Turma, DJe 26.2.2019).
    8. O mérito das questões suscitadas pelo impetrante não foi apreciado pelo Superior Tribunal de Justiça, pelo que essa análise neste habeas corpus configuraria indevida supressão de instância.
    Nesse sentido, por exemplo:
    “AGRAVO REGIMENTAL EM HABEAS CORPUS. REITERAÇÃO DOS ARGUMENTOS EXPOSTOS NA INICIAL QUE NÃO INFIRMAM OS FUNDAMENTOS DA DECISÃO AGRAVADA. NÃO É POSSÍVEL CONHECER DO HABEAS CORPUS QUANDO NÃO EXISTIREM, SOBRE O TEMA, DECISÕES EMANADAS DA CORTE ESTADUAL OU DO STJ, O QUE ACARRETARIA SUPRESSÃO DE INSTÂNCIAS. AGRAVO A QUE SE NEGA PROVIMENTO. (…)
    II – A matéria versada no HC não foi analisada pela Corte estadual ou pelo STJ, o que acarretaria dupla supressão de instâncias. 
    III - Agravo regimental a que se nega provimento” (HC n. 150.305-AgR, Relator o Ministro Ricardo Lewandowski, Segunda Turma, DJe 17.9.2018).
    “AGRAVO REGIMENTAL NO HABEAS CORPUS. CRIMES DE TRÁFICO DE DROGAS E DE ASSOCIAÇÃO PARA O TRÁFICO. CONVERSÃO DA PRISÃO PREVENTIVA EM PRISÃO DOMICILIAR. OFENSA AO PRINCÍPIO DA COLEGIALIDADE. INOCORRÊNCIA. PREVENÇÃO. INEXISTÊNCIA. AUSÊNCIA DE LESIVIDADE AO DIREITO DA PARTE. SUPERVENIÊNCIA DE JULGAMENTO DE MÉRITO NO TRIBUNAL DE JUSTIÇA. NOVO TÍTULO. PERDA DE OBJETO. SUPRESSÃO DE INSTÂNCIA. (…)
    4. Inviável o exame das teses defensivas não analisadas pelo Superior Tribunal de Justiça, sob pena de indevida supressão de instância. Precedentes.
    5. Agravo regimental conhecido e não provido” (HC n. 156.624-AgR, Relatora a Ministra Rosa Weber, Primeira Turma, DJe 19.9.2018).
    9. Observo que, ao não conhecer do Habeas Corpus n. 0806404-43.2018.8.14.0000, o Desembargador Relator, Mairton Marques Carneiro, do Tribunal de Justiça do Pará, destacou que, “logo após a sentença, conforme explicado pelo Juízo e devidamente constatado no sistema informatizado Libra desta Corte, fora interposta apelação pela defesa do paciente, relatada pela Desa. Vânia Lúcia Carvalho da Silveira, sendo arguida a nulidade aqui suscitada, o que fora devidamente afastado por esta Corte”.
    Ademais, o impetrante não trouxe cópia integral dos autos originários, inviabilizando qualquer exame de manifesta ilegalidade ou teratologia, o que fica afastado pelos fundamentos utilizados pelo Tribunal paraense para afastar a arguida nulidade, em apelação, transcritos no Habeas Corpus n. 0806404-43.2018.8.14.0000:
    “1. PRELIMINAR DE NULIDADE. AUSÊNCIA DE CORRÉU NO JULGAMENTO REALIZADO.
    Essa alegação deve ser de pronto rejeitada.
    Primeiro porque o vício, se houvesse, deveria ter sido arguido pela parte interessada, ou seja, o corréu LOURIVAL SANTOS DA ROCHA, o qual, em seu recurso, quedou-se silente quanto a eventual nulidade ocorrida em seu julgamento.
    Segundo porque, como se trata de eventual nulidade ocorrida em Plenário do Júri, a mesma deveria ter sido arguida no momento de sua ocorrência, de modo que a arguição deveria constar na ata de julgamento de fls. 1.679/1.681, conforme disposição do art. 571, VIII do CPP, e, como não se procedeu desta forma, ocorreu a preclusão, nada havendo que se discutir neste ponto, devendo, pois ser rejeitada essa preliminar” (e-doc. 7).
    10. Pela jurisprudência deste Supremo Tribunal, “pode o Relator, com fundamento no art. 21, § 1º, do Regimento Interno, negar seguimento ao habeas corpus manifestamente inadmissível, improcedente ou contrário à jurisprudência dominante, embora sujeita a decisão a agravo regimental” (HC n. 96.883-AgR, de minha relatoria, DJe 1º.2.2011).
    11. Pelo exposto, nego seguimento ao presente habeas corpus (§ 1º do art. 21 do Regimento Interno do Supremo Tribunal Federal).
    Publique-se.
    Brasília, 18 de setembro de 2020.
Ministra CÁRMEN LÚCIA
Relatora